Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-69.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008210-69.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ROSANA MOSQUIM POLONI - CPF: 319.029.278-77 (ADVOGADO), MARISTELA RAMOS DA COSTA - CPF: 028.170.061-35 (RECORRIDO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 281/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, Súmulas 279 e 281/STF e Temas 111, 660, 797 e 890 da repercussão geral. A parte agravante sustenta o esgotamento da instância ordinária e a existência de repercussão geral por suposta violação a direitos fundamentais, requerendo o processamento do recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve exaurimento das instâncias ordinárias, autorizando o manejo do recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a mera invocação de dispositivos constitucionais é suficiente para afastar a presunção de inexistência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado foi julgado monocraticamente, não havendo apreciação colegiada pela Turma Recursal, de modo que ainda havia recurso cabível (agravo interno) antes da interposição do recurso extraordinário.

4. A Súmula 281/STF veda a interposição de recurso extraordinário diretamente contra decisão singular de mérito, exigindo prévio julgamento colegiado.

5. Nos Juizados Especiais, vigora presunção de inexistência de repercussão geral, sendo imprescindível fundamentação específica e objetiva que demonstre relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria, conforme tese firmada no Tema 797/STF.

6. A mera menção a princípios constitucionais não supre o ônus argumentativo exigido para a demonstração da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de recurso extraordinário contra decisão singular é incabível sem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, por meio de agravo interno, conforme Súmula 281/STF.

2. Nos processos oriundos dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve demonstrar, de forma específica e objetiva, a repercussão geral da matéria, não sendo suficiente a mera invocação de dispositivos constitucionais.

Dispositivos relevantes citado:
CF/1988; CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035; Lei 9.099/1995; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 49, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas 279 e 281; STF, Temas 111, 660, 797 e 890 da repercussão geral; STF, Pet 10410 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 279 e 281 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 111, 660, 797 e 890 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo que:
(i)
estaria exaurida a instância ordinária, porquanto cabível o recurso extraordinário foi interposto após decisão que rejeitou os embargos de declaração da parte autora, não havendo outro recurso ordinário pendente;

(ii)
a existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos parte agravante.

(i)

Do não exaurimento das vias ordinárias como condição para a interposição do recurso extraordinário

Aduz a parte promovente que teria havido o esgotamento das instâncias ordinárias, circunstância que, em seu sentir, legitimaria a interposição do recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Sustenta, para tanto, que o recurso inominado foi julgado pelo órgão colegiado.

Todavia, detida e minuciosa análise dos autos revela cenário diverso.

Com efeito, o recurso inominado interposto pela parte agravante foi decidido monocraticamente pelo Juízo do Gabinete 1 da Segunda Turma Recursal.

Não há, pois, nos autos qualquer registro de inclusão em pauta para julgamento, tampouco intimação das partes para sessão colegiada. Consequentemente, o feito jamais foi submetido ao crivo do colegiado da Segunda Turma Recursal.

Mostra-se, assim, indene de dúvidas que ainda remanesciam meios recursais hábeis a serem manejados pela parte agravante, não se havendo, portanto, por exauridas as instâncias ordinárias, requisito indispensável à admissibilidade do recurso extremo.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática é cabível agravo interno, precisamente para viabilizar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que veda a interposição de recurso extraordinário diretamente contra decisão singular de mérito. A decisão proferida pelo Juízo do Gabinete 1 da Segunda Turma Recursal deveria ter sido previamente impugnada por agravo interno, provocando o indispensável julgamento colegiado, providência que não foi adotada pela parte agravante.

Ao invés de manejar o recurso adequado, a parte promovente optou por interpor, de forma prematura, o recurso extraordinário, obstando, por sua própria inércia, o prévio exame colegiado da controvérsia.

Diante disso, resta configurada a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, em afronta ao art. 1.021 do CPC e em consonância com o óbice cristalizado na Súmula 281 do STF.

Ademais, tem-se a configuração de erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência pacífica:
(Pet 10410 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253

DIVULG 12-12-2022

PUBLIC 13-12-2022).

(ii)

Da inexistência de presunção de repercussão geral – necessidade de demonstração específica pela parte recorrente

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

Assim, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal. Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento na
Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do entendimento firmado nos
Temas 111, 660, 797 e 890, da repercussão geral
.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025